Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707873-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GESSIMAR AIRES NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam os credores o interesse recursal, tendo em vista que a matéria impugnada já foi definitivamente julgada pelo juízo da execução. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac